Tribunal: TJMT
Processo: 0503175-14.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503175-14.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – INFORMAÇÕES QUANTO À FORMA DE CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO CONSTANTES DA CERTIDÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DO ART. 1o, §1o, DA LEI 9.873/99 – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS –

TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA – DOCUMENTO SEM AUTENTIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos casos em que a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n° 1.061.530/RS e o REsp no 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, mas apenas ao âmbito federal.

Tendo o processo administrativo que ensejou a aplicação de multa pelo Procon observado os procedimentos legais e respeitado o contraditório e a ampla defesa, não há falar-se em sua nulidade.

Sendo apócrifo, o documento relativo ao suposto parcelamento e confissão da dívida objeto dos embargos à execução
não tem o condão de levar ao reconhecimento da falta de interesse processual da empresa-embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
TIM CELULAR S.A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no 0503175-14.2015.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa cominada pelo PROCON à empresa-embargante, fixando-a em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Nas razões recursais, a apelante TIM Celular S.A. alega: a) nulidade da CDA; b) insubsistência do processo administrativo; c) ausência de infração; e d) regularidade do SAC.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os embargos à execução fiscal, com a consequente declaração de nulidade ou insubsistência do Certidão de Dívida Ativa executada (id. 21130992).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 21131002).

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo provimento do recurso, a fim de que o processo seja extinto sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual da apelada, ou para que seja reconhecida a improcedência total do seu pedido, condenando-a, em qualquer das hipóteses, às custas e verbas de sucumbência (id. 21130995).

Em contrarrazões, a empresa-apelada aduz que a empresa TIM não aderiu ao mencionado “programa de parcelamento” e muito menos confessou o débito executado, sendo certo que que os “documentos” apresentados pela Fazenda Pública para fundamentar suas alegações não comprovam a alegada adesão e confissão da dívida (id. 21131004).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
TIM CELULAR S.A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no 0503175-14.2015.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa cominada pelo PROCON à empresa-embargante, fixando-a em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

I – Do recurso interposto pela TIM CELULAR S.A.

Como se sabe,
o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n o 8.078/90.

Dito isso, no caso dos autos, a apelante sustenta
a nulidade da CDA por suposta violação ao disposto no art. 2o, §5o, da 6.830/80.

No entanto, ao analisar a Certidão de Dívida Ativa no 201512315, verifica-se que dela consta a forma de constituição/atualização do crédito.

Desse modo, não há que se fala em nulidade da CDA por ausência de informações acerca dos índices utilizados.

Com relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente, fundamentada no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/99, entendo que o pleito também não merece guarida, em face da inaplicabilidade da Lei Federal no 9.873/99 às ações administrativas punitivas manejadas por Estados e Municípios.

Afinal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art.
543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a aludida norma não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, consignando, expressamente, no corpo das decisões, que o seu âmbito se limita ao plano federal.

Assim, não é cabível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1o, §1o da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON.

No tocante às alegações de que a empresa teria sido autuada incorrendo em
bis in idem
, apesar da relevante fundamentação exposta pela apelante, afirmando que os documentos 05 a 09 da inicial comprovam suas afirmações, em análise dos mesmos e dos demais colacionados aos autos não é possível auferir se realmente os processos ali mencionados tratam da mesma conduta discutida no presente feito.

Outrossim, uma vez instaurado o procedimento extrajudicial em face de alguma reclamação do consumidor perante o Procon, vigora o princípio da informalidade procedimental na esfera administrativa.

Por outro lado, o processo administrativo que ensejou a aplicação das multas à apelante pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Logo, ao contrário do alegado, o processo administrativo não apresenta qualquer nulidade.

Registre-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, o que significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

II – Do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso:

Analisando detidamente os autos, extrai-se do Termo de Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de Parcelamento (id. 21130996), que a parte apelada, TIM CELULAR S.A., requereu o parcelamento da dívida, reconhecendo e confessando ser devedora da importância de R$298.772,99 (duzentos e noventa e oito mil setecentos e noventa e nove reais centavos).

No entanto, tal documento juntado ao recurso é apócrifo, não sendo possível obter certeza de que a empresa realmente requereu o parcelamento da dívida, reconheceu e confessou ser devedora do valor objeto dos embargos à execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO ALEGADO PELA FAZENDA MUNICIPAL.
COMPROVAÇÃO MEDIANTE EXTRATO DE BANCO DE DADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFIRMA QUE O DOCUMENTO NÃO CONTÉM AUTENTICAÇÃO
. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE FUNDADO NO ART. 365, VI, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REVISÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu recurso especial pelo qual a Fazenda municipal, com base no art. 365, VI, do CPC, busca o reconhecimento do valor probatório de cópia de extrato de banco de dados municipal que supostamente comprovaria a adesão do contribuinte a programa de parcelamento e, por consequência, a interrupção do prazo prescricional da execução fiscal.

2. Constatado que a Corte a quo empregou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração à compreensão do que fora por ela decidido, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.

3. Para ser considerado como elemento de prova, o extrato de banco de dados, conforme dispõe o inciso V do art. 365 do CPC, deve ser atestado pelo seu emitente. No caso dos autos, todavia, o acórdão recorrido consignou que o documento em questão nada prova, pois é "apócrifo [...], sem assinatura, sem timbre, sem autenticação [...]".

4. O presente o recurso especial, entretanto, finca-se em hipótese normativa distinta, contida no inciso VI do mesmo artigo de lei (concernente a documentos digitalizados), o que denota a deficiência de sua fundamentação, a ensejar a aplicação do óbice contido na Súmula 284/STF.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1357301/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 15/03/2012).

Sendo assim, não há falar-se em extinção do processo sem julgamento de mérito ante a falta de interesse recursal e muito menos em improcedência da demanda no caso concreto.

Com essas considerações,
nego provimento
aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020